Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717789-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO VALLERIS DE OLIVEIRA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SANDRO VALLERIS DE OLIVEIRA GOMES visando a reforma da sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, consistentes na implementação da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, e ao pagamento dos valores retroativos a partir de 09/01/2019. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, motivo pelo qual foi intimado para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 71233291). Todavia, o apelante se absteve de recolher o preparo. É o relatório. Decido. Sobre o tema, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No mesmo sentido: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Preparo. Não recolhimento. Deserção. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 125% do salário-mínimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos para conhecimento do recurso. III. Razões De Decidir 3. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil. IV. Dispositivo E Tese 4. Recurso não conhecido ante a deserção. Tese de julgamento: “1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007. (Acórdão 1986280, 0703505-96.2022.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, em decisão unipessoal, com fundamento nos arts. 932, III e 1007, §4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator